Tribunal: STF
Processo: RE 527634
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos De Declaração Recebidos Como Agravo Interno No Recurso Extraordinário. Servidor Público Municipal. Aposentadoria. Acréscimo De 20%. Constitucionalidade. Precedentes.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da constitucionalidade do adicional de 20% previsto na Lei Orgânica do Município de Vitória/ES. Precedentes.



    2.   A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (súmula 283/STF). 



    3.  Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.